Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700600-25.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14, a qual restou não provida, mantida a sentença nos termos do acórdão de ID 35647483. O processo encontrava-se aguardando manifestação do apelante em razão do pedido de suspensão do prazo em decorrência de problemas de saúde da única advogada constituída (despacho ID 36892273). Em 15/9/2022, o condomínio manifestou-se no sentido de que “MM. Juiz, Ciente. Sem recurso. Nestes termos, Pede deferimento” (ID 39301148). Ante o exposto, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora